Tribunal: TJMT
Processo: 0000067-54.2016.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000067-54.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Fundamental e Médio, CRECHE/ESCOLA, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESCOLA ESTADUAL LUCIENE CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR. OMISSÃO ESTATAL QUALIFICADA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou procedente a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para determinar a construção, no prazo de 180 dias, da nova unidade escolar da Escola Estadual Luciene Cardoso de Oliveira, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 200.000,00, além de condenação em custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a determinação judicial para construção de unidade escolar configura indevida intervenção no mérito administrativo e afronta ao princípio da separação dos poderes; (ii) se é cabível a alegação de insuficiência orçamentária como obstáculo para a efetivação do direito fundamental à educação; e (iii) se os valores fixados a título de multa cominatória e honorários advocatícios são razoáveis e proporcionais.

III. Razões de decidir

3. É legítima a intervenção do Poder Judiciário na formulação ou implementação de políticas públicas quando caracterizada omissão estatal que comprometa a efetivação de direitos fundamentais, nos termos da CF/1988, arts. 6o, 205 e 227, bem como do ECA, art. 4o, alinhando-se à jurisprudência do STF no RE no 592.581/RS e no ARE no 886.710 AgR.
4. A cláusula da reserva do possível não pode ser utilizada como escudo para o descumprimento de deveres constitucionais, notadamente quando não comprovada a absoluta inviabilidade financeira do ente federativo, ônus que incumbia ao apelante.
5. A omissão estatal, configurada por mais de uma década de inércia administrativa, justifica a determinação judicial para assegurar a construção da unidade escolar, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes.
6. A multa cominatória, embora necessária para assegurar a efetividade da decisão judicial, deve ser reduzida ao patamar de R$ 100.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. A verba honorária deve ser afastada, nos termos do art. 18 da L. no 7.347/1985, não estando configurada má-fé processual do réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para reduzir a multa cominatória ao limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e afastar a condenação em honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a intervenção judicial para determinar a adoção de medidas destinadas à concretização de direitos fundamentais, quando evidenciada omissão estatal qualificada. 2. A cláusula da reserva do possível não se aplica quando não demonstrada, de forma objetiva, a inviabilidade financeira do ente federado. 3. A multa cominatória deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando configurado excesso. 4. Nas ações civis públicas, é incabível a condenação em honorários advocatícios, salvo má-fé da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 205 e 227; ECA, art. 4o; L. no 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 592.581/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 03.09.2009; STF, ARE no 886.710 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02.08.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, impondo ao ente federativo a obrigação de concluir, no prazo de 180 dias, a construção da nova unidade escolar da Escola Estadual Luciene Cardoso de Oliveira, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao montante de R$ 200.000,00, revertido ao Fundo Estadual de Educação, além da condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o Apelante sustenta, pretende a reforma integral da sentença, sob a alegação de que o
decisum
violou os princípios constitucionais da separação dos poderes e da legalidade orçamentária, por entender que não compete ao Poder Judiciário determinar a execução de obras públicas, matéria que se insere no campo da discricionariedade administrativa.

Argumenta, ainda, a inexistência de previsão orçamentária específica para a realização da obra, além de ressaltar que o Estado possui demanda elevada por reformas e construções escolares em todo o território, não sendo possível, portanto, a imposição judicial de obrigações que interfiram na alocação dos recursos públicos.

Subsidiariamente, pugna pela exclusão ou, ao menos, pela redução do valor da multa cominatória imposta, bem como pela revogação da condenação em honorários advocatícios.

O Apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença sob o fundamento de que restou devidamente comprovada a omissão do Estado na efetivação do direito fundamental à educação, em especial considerando as condições precárias da unidade escolar em questão.

Assevera que, diante da inércia prolongada da Administração Pública e da violação manifesta aos direitos da criança e do adolescente, a atuação do Judiciário se faz legítima e necessária, não configurando afronta ao princípio da separação dos poderes. (id.

274186382).

A Douta Procuradoria
-Geral de Justiça, em judicioso parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 286175378).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, impondo ao ente federativo a obrigação de concluir, no prazo de 180 dias, a construção da nova unidade escolar da Escola Estadual Luciene Cardoso de Oliveira, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao montante de R$ 200.000,00, revertido ao Fundo Estadual de Educação, além da condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública com obrigação de fazer, objetivando compelir o Estado de Mato Grosso a realizar a construção de uma nova sede da Escola Estadual Luciene Cardoso de Oliveira, localizada em Peixoto de Azevedo/MT.

Afirmou na petição inicial que: i) foi instaurado o procedimento preparatório visando apurar as condições estruturais da Escola Estadual Luciene Cardoso de Oliveira; ii) a escola funciona em uma precária sede de alvenaria, cercada por mato e esgoto a céu aberto; iii) a Secretaria Estadual de Educação informou que a referida escola havia sido incluída na lista de unidades que seriam reformadas no ano de 2015; iv) contudo, fora adiado para o segundo semestre de 2016.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

III- Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que o Estado de Mato Grosso conclua, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a construção da nova unidade escolar da Escola Estadual Luciene Cardoso de Oliveira, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), revertido ao Fundo Estadual de Educação. Confirmo a liminar deferida em id. 37427847, págs. 50/58. Em caso de eventual descumprimento das obrigações determinadas nesta sentença, fica resguardado ao Ministério Público o direito de promover o cumprimento de sentença, conforme previsto nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Essa medida garante que, caso o Estado de Mato Grosso interrompa ou deixe de cumprir integralmente as ações de adequação estrutural na Escola Estadual Luciene Cardoso de Oliveira, o autor possa solicitar a execução judicial das providências preventivas, inclusive com a aplicação de avaliações, de forma para garantir a eficácia da tutela dos direitos coletivos à educação e à segurança dos estudantes. Sem condenação em custas. Em atenção ao princípio da sucumbência, condeno o réu no pagamento de honorários advocatícios, que atenta aos parâmetros do artigo 85 §2°, do CPC bem como aos limites previstos no § 3o, I, do mesmo artigo, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (Sic. id. 274186376).

Contra esta sentença apela o
Estado de Mato Grosso, pretendendo a sua reforma.

Cumpre, inicialmente, destacar que a controvérsia envolve o necessário equilíbrio entre os princípios da separação dos poderes e da efetivação dos direitos fundamentais, notadamente o direito à educação e à proteção integral da criança e do adolescente.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6
o
e 227).

Já no artigo 205, a CRF dispõe, expressamente, que a Educação é direito de todos e dever do Estado.

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente, estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4
o
).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, em âmbito constitucional e infraconstitucional, assegura à criança e ao adolescente, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral por parte do Poder Público.

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que que a Escola Estadual Luciene Cardoso de Oliveira, no Município de Peixoto de Azevedo/MT, não apresenta condições mínimas de existência digna à comunidade escolar, já que tem inúmeros problemas. Tais problemas colocam a integridade física dos usuários desta unidade de ensino em risco e, por isso, imprescindível que o Estado de Mato Grosso tome medidas para que tal situação seja corrigida.

Além disso, ficou devidamente comprovada a falta de estrutura mínima para o prédio abrigar os alunos, professores, enfim, toda a comunidade escolar, uma vez que a técnica administrativa.

Logo, As provas colacionadas demonstram que o quadro de precariedade se estende há quase três décadas, sem que o ente público tenha adotado providências efetivas e concretas, limitando-se a sucessivas promessas e medidas paliativas, o que caracteriza, inequivocamente, omissão estatal qualificadas.

Assim, c
onforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 592.581/RS, é legítima a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas quando configurada omissão estatal grave, acompanhada de violação direta a direitos fundamentais e na ausência de demonstração objetiva de inviabilidade financeira por parte da Administração Pública.

Desse modo, em situações excepcionais, deve o Poder Judiciário determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes e, tampouco, indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Não há mais espaço para o Poder Público, como forma de se eximir da obrigação, alegar falta de disponibilidade financeira, invocando, para tanto, a lei de responsabilidade fiscal e o princípio da reserva do possível, mormente quando já passados mais de 35 (trinta e cinco) anos da Constituição da República e de 30 (trinta) do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Impende considerar, ainda, que
as limitações formais e orçamentárias, ainda que relevantes, não têm o condão de restringir, ou aniquilar, a integralidade do direito a tratamento digno dos menores, sendo certo que a cláusula da reserva do possível, para que seja de viável aplicação, depende de prova inequívoca da incapacidade econômica do ente federado, o que não é o caso dos autos.

Não há, nos autos, qualquer elemento robusto que demonstre, de forma específica, a absoluta inviabilidade financeira para execução da obra determinada, tampouco foi apresentado planejamento estratégico capaz de justificar a inércia administrativa.

Outrossim, o Poder Judiciário, no exercício do mister jurisdicional, assegurado pela Lei Maior, pode e deve impor ao Poder Executivo o cumprimento da disposição constitucional que garante a integridade dos cidadãos, assim como o acesso real aos direitos fundamentais de assento constitucional, sob pena de se extirpar qualquer força das ordens vinculantes da

Carta Federal
.

Ademais,
desde o ano de 2015 a Secretaria de Estado de Educação tem conhecimento sobre a necessidade de ser realizada a reforma da Escola Estadual Luciene Cardoso de Oliveira, ou seja, já se passaram 10 anos e nada fez para saná-la, o que demonstra a leniência estatal há muito tempo, ou seja, houve período suficiente para o planejamento orçamentário.

Nesse diapasão, o mandamento judicial de atendimento às diretivas de implemento dos direitos constitucionais fundamentais, de nenhum modo, vulnera o princípio da separação de poderes, postulado este que não pode ser empregado para justificar a negativa de vigência à

Constituição

e contrariar o próprio interesse público.

Aliás, como visto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal trilha nesse sentido, conforme, também, decidido no julgamento do ARE n. 886710 AgR, de relatoria da Ministra Rosa Weber.

Todavia, no que concerne à multa cominatória fixada na sentença, entendo que, embora se trate de instrumento legítimo e necessário para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, o valor inicialmente estipulado revela-se excessivo, podendo acarretar prejuízo desproporcional ao erário público e, por consequência, à coletividade.

Assim, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se sua redução, fixando-se o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantia suficiente para imprimir coercitividade à ordem judicial sem comprometer indevidamente os cofres públicos.

No que tange à verba honorária, impõe-se sua exclusão, haja vista a orientação consolidada no art. 18 da Lei no 7.347/1985, que expressamente afasta a condenação em honorários advocatícios nas ações civis públicas, salvo comprovada má-fé da parte demandante, circunstância que não se verifica no presente caso.

Diante de todo o exposto, a manutenção da sentença quanto à obrigação de fazer imposta ao Estado é medida que se impõe, por absoluta necessidade de resguardar o direito fundamental à educação, bem como assegurar a dignidade das crianças e adolescentes atendidos pela unidade escolar. Contudo, faz-se necessária sua reforma parcial, para o fim de reduzir a multa cominatória e afastar a condenação em honorários advocatícios

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para reforma a sentença recorrida, tão somente, para reduzir a multa cominatória ao limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e afastar a condenação da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025